Tribunal: STF
Processo: HC 180349
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Rogério Pereira Leal e outro, em favor de Donizete Dias Gomes e Pablo Henrique Gervoni Menezes, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 553.137/DF.
    Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. o artigo 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, artigo 1º, da Lei 9.613/1998, e o 180, § 1º, do Código Penal, pois exerciam funções de coordenação, comando e financiamento das ações ilícitas de determinada organização criminosa, compondo o Núcleo que atuava em Goiânia, GO, onde recebia peças de carros furtados ou roubados em São Paulo, que eram desmontados em peças que eram revendidas na capital goiana, enquanto as latarias eram mandadas para lojas especializadas em Taguatinga, DF. (eDOC 2, p. 2)
    Na irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJDFT postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 4)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também indeferiu o pedido liminar. (eDOC 29)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    Após análise característica à cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso porque há notícia nos autos de que o réu seja integrante de organização criminosa voltada para a prática de vários delitos, de modo que a prisão justifica-se visando coibir a reiteração delitiva. 
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos adotados pela decisão proferida pelo STJ, assim como os demais elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Contudo,  oficie-se ao Juízo de primeiro grau  para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente